Tribunal: TJPA
Processo: 0010286-36.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010286-36.2006.8.14.0301

APELANTE: SERGIO GONCALVES DIAS

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0010286-36.2006.8.14.0301

RECORRENTE: SÉRGIO GONÇALVES DIAS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR PÚBLICO. LESÃO NEUROLÓGICA APÓS APLICAÇÃO DE INJEÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em razão de suposto erro no atendimento médico prestado em hospital público municipal. O autor alegou ter sofrido lesão no nervo ciático após aplicação intramuscular de medicação, o que lhe causou dores intensas e prejuízo funcional, com impacto em sua atividade laboral. Requereu indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade civil objetiva do Município pelo atendimento médico prestado; (ii) definir se é cabível a inversão do ônus da prova, à luz da hipossuficiência técnica do autor; e (iii) apurar a existência de dano moral e material indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do Estado por danos decorrentes de atendimento médico em unidade de saúde pública é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo suficiente a comprovação da conduta estatal, do dano e do nexo causal entre ambos.

4.

A ausência de prontuário médico, cuja guarda e apresentação cabem exclusivamente ao ente público, configura omissão administrativa que atrai a presunção de veracidade da narrativa do autor, conforme os arts. 6º, III, e 22 do CDC, e art. 400 do CPC.

5.

Em razão da hipossuficiência técnica do autor e da maior facilidade do Município em produzir prova sobre a regularidade do atendimento, impõe-se a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, art. 373, § 1º).

6.

Os documentos acostados aos autos, como laudo de eletroneuromiografia e perícia do IML, demonstram lesão parcial no nervo ciático e sustentam, de forma verossímil, o nexo causal entre o atendimento prestado e os danos alegados.

7.

O dano moral se configura in re ipsa, sendo evidente o abalo à integridade física e emocional do autor diante da falha na prestação do serviço público de saúde.

8.

Não restou demonstrado, de forma técnica e objetiva, a existência de sequela funcional permanente ou redução da capacidade laborativa que justifique o pagamento de pensão mensal ou de indenização por lucros cessantes, tampouco há prova suficiente dos gastos com transporte para tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil do Estado por falha na prestação de serviço de saúde é objetiva e independe de comprovação de culpa do agente público.

2.

A ausência de prontuário médico sob guarda da Administração Pública enseja presunção de veracidade dos fatos alegados pelo paciente, atraindo a inversão do ônus da prova.

3.

O dano moral decorrente de lesão corporal em razão de atendimento médico inadequado prescinde de prova do sofrimento psíquico e é passível de reparação pecuniária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 927, parágrafo único, e 950; CPC, arts. 85, § 11, 86, caput, 98, § 3º, 373, § 1º, e 400; CDC, arts. 6º, III, 17 e 22; Lei 13.787/2018, art. 3º, I; Lei 8.080/1990, art. 6º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1757143/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 01.03.2021; STJ, REsp 1680693/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.10.2017; STJ, REsp 1884887/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.08.2021; TST, RR 1046546-20.2018.5.15.0050, Rel. Min. Augusto Cesar Leite de Carvalho, j. 27.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto, para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 04/12/2025 e encerrada aos 11 dias do mês de dezembro do mesmo ano (11/12/2025).

Presidiu a sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SÉRGIO GONÇALVES DIAS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, que nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Historiando os fatos, Sérgio Gonçalves Dias ajuizou a ação suso mencionada em face do Município de Belém, relatando que, em 13 de outubro de 2005, procurou atendimento no Hospital Municipal de Mosqueiro devido a dores na coluna, sendo atendido por médico plantonista que lhe receitou Dipirona e Voltaren, os quais foram administrados por via intramuscular por enfermeira da unidade hospitalar.

Consta que, algumas horas depois, o autor passou a sentir amortecimento na perna direita e fortes dores no nervo, motivo pelo qual retornou ao hospital, sendo novamente atendido, ocasião em que lhe foi prescrito o medicamento "Tandrilax" e orientado a procurar atendimento especializado na Unidade de Referência da Doca, em Belém.

Somente um mês depois, em novembro de 2005, obteve atendimento, sendo submetido a exames e sessões de fisioterapia em razão da piora do quadro clínico, constatando-se, através de exame de eletroneuromiografia e perícia médica do IML, lesão incompleta do nervo ciático direito e hipotrofia da coxa direita, gerando incapacidade temporária para o labor.

Afirmou que, em virtude da lesão, viu-se impossibilitado de continuar a exercer sua atividade profissional de revenda de pães, a qual realizava por meio de bicicleta, além de ter enfrentado dificuldades para custear o transporte necessário ao tratamento em Belém, razão pela qual não deu continuidade às sessões fisioterápicas.

Diante disso, requereu indenização por danos materiais, correspondentes às despesas com deslocamento e à perda de sua capacidade laboral, bem como indenização por danos morais, pelos abalos decorrentes do atendimento médico supostamente negligente.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões autorais delineadas na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte, que se arbitra em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2º), cobrança esta que se sujeita ao regime da justiça gratuita.

Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos.”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação. Inicialmente, sustentou em preliminar, que o Juízo
a quo
deixou de apreciar o pedido de inversão do ônus da prova, o qual havia sido expressamente formulado na exordial, sob fundamento na hipossuficiência do autor e na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ou, ao menos, da teoria dinâmica da distribuição do ônus probatório, prevista no art. 373, §1º do CPC.

Sustentou que a ausência de produção de prova documental, especialmente o prontuário médico, deve ser imputada ao ente público, detentor da posse e controle desses registros, cuja juntada sequer foi aventada na contestação, caracterizando falha no dever de colaboração.

Prosseguindo, defendeu que os documentos acostados aos autos — exame de eletroneuromiografia datado de 21/12/2005 e perícia do IML realizada em 19/01/2006 — confirmam a existência da lesão no nervo ciático e a consequente hipotrofia da musculatura da coxa direita.

Argumentou que o nexo de causalidade entre a aplicação da injeção e os danos decorre da sequência temporal dos eventos, demonstrando que os sintomas surgiram logo após o atendimento hospitalar, quando ainda não havia indício da lesão, sendo o dano provocado exclusivamente pela má prestação do serviço de saúde.

Requereu, ao final, a inversão do ônus da prova, a reforma integral da sentença, com a consequente procedência dos pedidos iniciais, para condenar o Município de Belém ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondentes aos custos de deslocamento e à perda de capacidade laboral, e danos morais, pelos prejuízos à integridade física, emocional e à dignidade do recorrente.

Em contrarrazões, o MUNICÍPIO DE BELÉM pugnou pelo desprovimento do apelo, argumentando que a sentença recorrida se encontra devidamente fundamentada nos princípios da responsabilidade objetiva, porém exigindo-se a comprovação de conduta estatal, dano e nexo causal.

Alegou que não restou demonstrado o atendimento efetivo do autor no nosocômio municipal, nem as providências supostamente adotadas. Ressaltou que o autor não comprovou vínculo laboral ou renda que embasasse pedido de indenização por danos materiais, tampouco apresentou provas robustas do alegado erro médico ou da correlação entre o tratamento recebido e os danos suportados. Insistiu na ausência de dano moral indenizável, por inexistência de conduta estatal ilícita.

Por fim, requereu a manutenção integral da sentença de improcedência e a condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

O Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção, considerando que o objeto do recurso se limita à discussão de pretensão de índole patrimonial, não envolvendo interesse público primário ou relevância social que justifique a atuação ministerial, conforme interpretação do art. 178 do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, a qual julgou improcedentes os pedidos veiculados na petição inicial.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Tribunal cinge-se à verificação da existência de nexo de causalidade entre o atendimento médico-hospitalar e a conduta imputada a agente público municipal, além da aferição dos danos efetivamente suportados pelo autor, com vistas à caracterização — ou não — da responsabilidade objetiva do Município, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, c/c o art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

A apreciação do mérito demanda, como premissa metodológica inafastável, a análise dos pressupostos que estruturam a responsabilidade civil objetiva do Estado, quais sejam: a prática de conduta administrativa, a ocorrência de dano e a existência de nexo de causalidade entre ambos.

À luz das obrigações jurídicas que regem a relação entre o Poder Público e os administrados, sobressai com nitidez a responsabilidade civil da Administração, solidamente assentada na teoria do risco administrativo. Tal fundamento não se resume a construção doutrinária de elevada sofisticação, mas constitui norma de índole constitucional, expressamente consagrada no artigo 37, § 6º, da Constituição da República, cuja teleologia é assegurar efetiva proteção ao cidadão contra os danos causados pela atuação estatal.

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A
ratio essendi
do referido dispositivo revela um imperativo de justiça material: o Estado, ao exercer seu poder, deve fazê-lo com observância aos direitos fundamentais dos administrados, a quem, em última instância, o poder se destina. O exercício da função pública, ainda que legítimo, não pode implicar sacrifício indevido ao indivíduo, sob pena de vulnerar o próprio princípio da dignidade da pessoa humana.

Trata-se, pois, de responsabilidade de natureza objetiva, em que prescinde-se da demonstração de dolo ou culpa por parte do agente público. Basta que se demonstre:
(i) a existência de um dano efetivamente suportado pelo particular; (ii) a prática de uma conduta estatal; e
(iii) a existência de nexo de causalidade direto e imediato entre ambos, ainda que a atuação administrativa tenha se dado de forma lícita.

Contudo, o nexo causal não pode ser presumido, tampouco negligenciado. Ele constitui o elemento central do regime de responsabilidade estatal, sendo indispensável à configuração do dever de indenizar. A sua ausência rompe o liame jurídico necessário à imputação objetiva, afastando, por conseguinte, qualquer obrigação reparatória.

É imprescindível, portanto, que o prejuízo sofrido decorra de conduta atribuível ao Estado ou a seus agentes, no exercício regular de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Entre as hipóteses excludentes de responsabilidade — por romperem o nexo de causalidade —, destacam-se o fato exclusivo da vítima, o caso fortuito, a força maior e o fato exclusivo de terceiro, desde que devidamente comprovados nos autos.

Cumpre ressaltar que a responsabilidade objetiva da Administração não possui natureza punitiva, nem autoriza a reparação automática de todo e qualquer infortúnio experimentado pelo administrado. Trata-se de um mecanismo de equilíbrio, concebido para assegurar a proteção contra excessos ou falhas na atuação estatal, sem que isso implique em ônus irrazoável ao erário público.

Por tais razões, impõe-se ao julgador uma análise técnica, criteriosa e contextualizada das peculiaridades do caso concreto, de modo a assegurar que a aplicação da norma constitucional se dê com justiça, proporcionalidade e racionalidade jurídica. Tal cautela é essencial para que o instituto da responsabilidade objetiva não se transforme em fonte de distorções indenizatórias, afastando-o de sua verdadeira finalidade constitucional: proteger o cidadão contra os efeitos lesivos da ação ou omissão do Estado, sem desbordar dos limites da razoabilidade.

No caso em apreço, o apelante foi submetido a atendimento médico no Hospital de Mosqueiro, sob gestão do Município de Belém, ocasião em que recebeu injeções aplicadas por profissional de enfermagem. Poucas horas após o procedimento, apresentou quadro de parestesia e dor intensa no membro inferior direito. Exames subsequentes — notadamente eletroneuromiografia e laudo pericial do Instituto Médico Legal — confirmaram lesão incompleta do nervo ciático e hipotrofia muscular, não se precisando no laudo, se compatíveis com injeção glútea mal aplicada.

Contudo, a relação temporal direta entre o atendimento e o surgimento das sequelas neurológicas permite inferência lógica e razoável do nexo de causalidade, sobretudo diante da ausência de causa alternativa comprovada. Em situações como a presente, não é exigível prova direta do erro técnico, bastando a comprovação de que o serviço foi prestado de forma inadequada, com resultado danoso ao paciente.

Entretanto, a sentença impugnada, ao indeferir os pedidos com base na suposta ausência de prova do nexo causal e da inexistência de dano material, exigindo do autor produção probatória incompatível com o regime da responsabilidade objetiva.

Todas as provas que competia ao requerente/apelante fazer, foram devidamente juntadas aos autos, a saber, exame de eletroneuromiografia (ID 29045852, pág. 01), que atesta a lesão parcial no nervo ciático, realizado no espaço de 2 meses entre o atendimento médico e o problema de mobilidade e dor, comprovante de tratamento fisioterápico para tentativa de recuperação e diminuição de dores (ID 29045851, pág. 09), boletim de ocorrência, com narrativa do fato (ID 29045851, pág. 07/08) e laudo pericial do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” (ID 29045852, pág. 02).

O próprio Juízo de origem reconhece, em sua fundamentação, que se trata de responsabilidade objetiva do Estado. Ainda assim, exigiu do autor a produção de prova de conduta culposa individualizada — mediante apresentação de prontuário médico — o que configura indevida aplicação da lógica da responsabilidade subjetiva. Ao assim proceder, inverteu-se o regime jurídico constitucionalmente previsto, impondo ao particular um ônus desproporcional e juridicamente equivocado.

Ademais, omitiu-se a análise do dever legal da Administração Pública de preservar e fornecer os registros médicos relativos ao atendimento. O acesso a tais informações constitui direito básico do usuário do serviço público de saúde, conforme o art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, aplicado aos serviços públicos por força do art. 22 do mesmo diploma legal. A recusa ou alegação de inexistência dos prontuários, além de configurar omissão administrativa grave, atrai a aplicação da presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, conforme interpretação sistemática do art. 400 do CPC.

Logo, a tese de “ausência de prova do fato constitutivo do direito” despreza por completo a sistemática da responsabilidade objetiva e a lógica da carga dinâmica da prova. O argumento de que “não houve comprovação de ingresso no nosocômio” é inaceitável, pois o dever de guarda e apresentação do prontuário médico é exclusivo da unidade hospitalar, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei nº 13.787/2018 e Resolução CFM nº 1.638/2002. A ausência de tais registros não se volta contra o paciente, mas configura falha administrativa que reforça a presunção de veracidade de sua narrativa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o paciente não pode ser penalizado pela ausência de documentos que estão sob a custódia da própria Administração. Ao contrário, o art. 373, § 1º, do CPC impõe a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, transferindo ao réu o encargo probatório quando a produção for excessivamente onerosa ou impossível ao autor — o que é exatamente o caso.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 373, § 1º, DO CPC/2015. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em ação de indenização por danos morais, decorrentes de erro médico, determinara a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 373, § 1º, do CPC/2015. III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos e diante das peculiaridades da causa, concluiu pela hipossuficiência técnica da parte autora, notadamente diante da excessiva dificuldade de se desincumbir do ônus que lhe fora atribuído, e também da maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pelo réu, ora agravante, defendendo, assim, o acerto da decisão de 1º Grau, que determinara a inversão do ônus da prova. Segundo o acórdão recorrido, "o Distrito Federal é quem possui melhores condições para produzir as provas com capacidade de demonstrar a regularidade do tratamento médico/terapêutico ao qual foi submetido o autor, a fim de afastar o nexo de causalidade entre a conduta de seus prepostos e os danos experimentados pela recorrida". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. A título de
obiter dictum
, cabe registrar que esta Corte, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em casos de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da vítima, como na hipótese: STJ, AgInt no AREsp 1.292 .086/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2018; REsp 1.667.776/SP, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017. V. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1757143 DF 2020/0234013-3, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 01/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2021)

Outrossim, improcede a alegação de que “a relação entre paciente e o SUS não configura relação de consumo”. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já reconheceu a aplicabilidade dos princípios do Código de Defesa do Consumidor às relações médico-hospitalares públicas, quando presentes falhas na prestação do serviço que acarretem risco à integridade física do paciente. A condição de consumidor por equiparação, prevista no art. 17 do CDC, estende-se aos usuários de serviços públicos essenciais prestados de forma inadequada.

Neste sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE COM REDE ELÉTRICA. INCIDÊNCIA DA ESPÉCIE DO ARTIGO 17 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 88 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 83/STJ. NEXO CAUSAL. RESULTADO DANOSO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, ainda que não tenham participado diretamente da relação de consumo, as vítimas de evento danoso dela decorrente sujeitam-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor. (...) 5. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1680693 RN 2017/0132608-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017)

Ainda, o Município alega ausência de nexo causal, sem apresentar qualquer contraprova ou elemento técnico que sustente sua versão. A ausência de perícia médica se deu, inclusive, por falta de documentação cuja guarda incumbia ao próprio ente público, que agora pretende se beneficiar de sua torpeza administrativa. Tal postura viola o princípio da boa-fé processual e desrespeita o art. 6º, §1º, da Lei nº 8.080/1990, que consagra o dever estatal de prestar serviços de saúde com qualidade e controle.

Quanto a alegação de incapacidade laborativa, nos termos do artigo 950 do Código Civil,
“se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.”

Desse modo, para a configuração do dever de indenizar por danos materiais, inclusive quanto à percepção de pensão mensal — eventualmente vitalícia —, impõe-se à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, consoante o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ao compulsar os autos, constata-se que, não obstante a juntada de bilhetes de transporte coletivo (ID 29045852, pág. 05 e ID 29045853, pág.01/03), os mesmos não são claros quanto ao valor do transporte, a data em que emitidos e nem o trecho, de modo que não servem de prova dos custos com transporte suportados pelo autor/apelante.

Quanto a pretensão de pensionamento, além de que não delimitado corretamente o pedido, é importante salientar que a concessão de pensão vitalícia não decorre automaticamente de evento lesivo ou erro médico, sendo indispensável a comprovação, por meio de laudo pericial idôneo, de que houve redução real e duradoura da capacidade laboral, com reflexo direto na atividade profissional habitual da parte autora — o que, no caso, não restou satisfatoriamente demonstrado.

A jurisprudência dos tribunais superiores corrobora esse entendimento. Destaca-se o seguinte precedente do Tribunal Superior do Trabalho, que reconhece o direito à pensão mensal mesmo em hipóteses de manutenção da atividade profissional, desde que comprovada a redução da capacidade de trabalho:

AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ARTIGO 950 DO CÓDIGO CIVIL. PENSÃO MENSAL. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE DE TRABALHO. EMPREGADO QUE CONTINUA TRABALHANDO. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE DA SÚMULA 126 DO TST. (...)
À luz do artigo 950 do Código Civil, a pensão tem a finalidade de reparar o dano, o qual impossibilitou o empregado de exercer a sua profissão, ou que lhe diminuiu a capacidade de trabalho e corresponderá à importância do trabalho para o qual se inabilitou ou da depreciação que aquele sofreu. Ademais, a pensão mensal decorre do ato ilícito praticado pela parte reclamada, cuja finalidade não é a reposição salarial, e sim o ressarcimento pela incapacidade laborativa do empregado.
(...) Recurso de revista conhecido e provido.

(TST - RR: 104654620185150050, Relator.: Augusto Cesar Leite De Carvalho, Data de Julgamento: 27/04/2022, 6ª Turma, Data de Publicação: 29/04/2022)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, para fins de concessão de pensão vitalícia, basta a comprovação da diminuição da capacidade de trabalho, ainda que a vítima não exercesse atividade remunerada à época do fato:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM COLETIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. JULGAMENTO ULTRA PETITA COM RELAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. DANO MORAL E ESTÉTICO. PRESENÇA. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. PENSÃO VITALÍCIA. CABIMENTO. MULTA POR EMBARBOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015. (...) 10.
O entendimento do STJ é no sentido de que o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente
. Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário mínimo. Precedentes. (...) 13. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1884887 DF 2020/0177900-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

No caso concreto, embora se reconheça a existência de erro — consistente na aplicação de injeção em quadrante errado de nádega —, a parte autora não logrou comprovar, de forma técnica e objetiva, a existência de sequela funcional que lhe tenha causado diminuição efetiva e permanente da capacidade de gerar renda, tampouco demonstrou a habitualidade ou a dependência econômica da atividade que afirmava exercer (revenda de pães).

A ausência de prova pericial contundente, que ateste a incapacidade laboral com os critérios exigidos pela legislação civil, afasta a possibilidade de concessão da pensão mensal ou vitalícia.

Dessa forma, não restam preenchidos os pressupostos legais para a reparação por danos materiais na forma requerida, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença neste aspecto.

Quanto ao dano moral, sua configuração decorre
in re ipsa
, prescindindo da prova de sofrimento psíquico específico. A lesão do nervo ciático, ainda que parcial, compromete não apenas a integridade anatômica da pessoa, mas também sua estabilidade emocional, confiança na estrutura estatal de saúde e segurança sobre o próprio corpo — valores de envergadura constitucional.

A doutrina pátria é pacífica ao reconhecer o dano moral como lesão a direitos da personalidade. Conforme leciona Flávio Tartuce, “
a melhor corrente categórica é aquela que conceitua os danos morais como lesão a direitos da personalidade, sendo essa a visão que prevalece na doutrina brasileira
”. De igual modo, Yussef Said Cahali pontua que o dano moral abrange toda privação ou diminuição de bens existenciais, como paz de espírito, integridade física, honra e liberdade individual.

A função da reparação moral, portanto, não é quantificar a dor — tarefa impossível —, mas reconhecer o abalo existencial experimentado, conferindo eficácia concreta à tutela dos direitos da personalidade e reafirmando o compromisso do Estado com a dignidade humana.

No caso concreto, o autor procurou atendimento médico para tratamento de uma dor local específica e, por ocasião do atendimento, saiu de nosocômio com um problema até então não constatado em sua anatomia – dor, dificuldade de locomoção e perda de força de membro inferior direito – que revela negligência e imperícia da equipe técnica do hospital.

Diante de tais circunstâncias, o reconhecimento do dano moral é juridicamente necessário e eticamente inafastável, impondo-se a reforma da sentença neste ponto.

A quantificação do dano moral deve observar critérios objetivos para assegurar justiça, proporcionalidade e evitar enriquecimento sem causa. Embora não haja fórmula matemática legal, a fixação do valor da indenização não se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e justa reparação, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de reprovabilidade da conduta e as condições das partes.

A indenização tem função compensatória, sancionatória e preventiva, devendo o juiz fundamentar sua decisão com base nos elementos dos autos. Assim, a indenização por dano moral deve cumprir seu triplo papel: reparar a dor da vítima, sancionar a conduta do agente e prevenir novas lesões, respeitando-se, sempre, os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da vedação ao enriquecimento sem causa e do devido processo legal.

In casu
, considerando que não houve demonstração da atualidade do problema, se persistente nos dias atuais e qual a sua extensão, fixo o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) de danos morais.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, LHE DOU PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido de indenização por dano moral formulado na petição inicial, condenando o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de Indenização por danos morais, que arbitro, por equidade, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir da presente data e acrescidos de juros legais desde o evento danoso, pela taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Diante da sucumbência recíproca das partes, nos termos do art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil, impõe-se a distribuição proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios entre autor e réu, na medida em que ambos obtiveram êxito parcial em suas pretensões. Assim, considerando que o apelante é beneficiário da justiça gratuita e a parte adversa é entidade pública, deixo de condenar as partes em custas processuais.

Em relação aos honorários sucumbenciais, condeno as partes ao pagamento de honorários que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, vedada a compensação (STJ - REsp: 2082582 RJ 2023/0059807-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024), suspendendo-se a cobrança em relação ao apelante, nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2025